Tribunal: CARF
Processo: 10920.724600/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724600/2017-95
ACÓRDÃO
3002-003.739 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. (ANTIGA VS DATA COMERCIAL DE
INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/09/2013 a
31/12/2013, 01/02/2014 a 28/02/2014, 01/05/2014 a 31/05/2014,
01/08/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N.o 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo. Não cabe quando não há a mesma causa de pedir ou
pedido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.739 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724600/2017-95
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Ramon Silva Cunha(substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-104.738, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos exercícios de 2013 e
2014, no valor de R$ 3.458.856,18.
Em procedimento de fiscalização, verificou-se que a empresa deixou de recolher o
saldo devedor do IPI escriturado. Ao analisar as informações prestadas pelo contribuinte relativas
ao ano-calendário de 2014, foram constatadas divergências entre as declarações e os dados
contábeis/financeiros. Nas DCTFs entregues, não foram encontrados valores relativos ao IPI,
tampouco foram localizados pagamentos referentes ao referido imposto.
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação alegando ser
ilegal a exigência de recolhimento do IPI na saída de mercadoria importada que não foi submetida
a processo de industrialização.
Em julgamento, acordaram os membros da 12a Turma da DRJ, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, tendo em vista a existência de ação judicial em curso
com o mesmo objeto da autuação impedindo a análise do mérito pela autoridade administrativa,
nestes termos:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/09/2013 a 31/12/2013, 01/02/2014 a
28/02/2014, 01/05/2014 a 31/05/2014, 01/08/2014 a 31/12/2014
CONCOMITÂNCIA DE OBJETO ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A busca da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, com o mesmo objeto da autuação,
importa em renúncia ao litígio administrativo e impede a apreciação das razões de
mérito pela autoridade administrativa competente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/05/2013, 01/09/2013 a 31/12/2013, 01/02/2014 a
28/02/2014, 01/05/2014 a 31/05/2014, 01/08/2014 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.739 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724600/2017-95
3
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o
da oferta da peça impugnatória.
PEDIDO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que não ostente os requisitos básicos: motivo, formulação de
quesitos e indicação do perito.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, sob o fundamento de que o
acórdão proferido na medida cautelar inominada no 0035880-97.2014.4.01.0000, incidental ao
Recurso de Apelação, reconheceu a ilegitimidade da cobrança do IPI, determinando a suspensão
dos créditos tributários. A Recorrente sustenta que tal decisão permanece vigente até o
julgamento definitivo da Apelação.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

A Recorrente busca, em sua defesa, discutir a ilegalidade da exigência de
recolhimento do IPI na saída de mercadoria importada que não foi submetida a processo de
industrialização. Ocorre, porém, que a empresa distribuiu ação judicial, supostamente com o
mesmo objeto destes autos.
Nesse sentido, o r. Acórdão recorrido, negou conhecimento a impugnação, por
entender que a propositura pelo contribuinte de ação judicial importa a renúncia às instâncias
administrativas, conforme abaixo destacado:

“No caso vertente, há, como já dito, a concomitância no que concerne ao lançamento da
prestação pecuniária compulsória inadimplida, vis-à-vis a Ação Ordinária no 26741-
43.2013.4.01.3400, com a renúncia da pessoa jurídica à discussão administrativa.
A despeito da suspensão da exigibilidade do crédito tributário vigente à época da lavratura
do auto de infração, nos termos do CTN, art. 151, V, o lançamento tributário é atividade
administrativa plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, a teor do CTN, arts. 3o e 142, § único. A constituição do crédito tributário se deu
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.739 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724600/2017-95
4
sem a imposição de multa de ofício, em deferência ao que preconiza a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, art. 63, caput, para afastar os efeitos deletérios da decadência
tributária.
Cabe apreciar somente as matérias diferenciadas, de jaez processual. ”

É o que passo a analisar.
Dispõe o art. 38 da Lei no 6.830/1980, que a propositura, pelo contribuinte, da ação
judicial importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, in verbis:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros
e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.

Isso porque a decisão judicial invariavelmente prevalece sobre a decisão
administrativa, em razão do princípio da jurisdição una adotado pelo ordenamento jurídico
brasileiro. Assim, uma vez optado pelo contribuinte o litígio na esfera judicial, não subsiste razão
para a manutenção da discussão no âmbito administrativo.
Nesse mesmo sentido, destaca-se a Súmula no 1 deste Egrégio Conselho, que vai
além ao prever que a renúncia à via administrativa somente se concretiza quando o processo
judicial e o processo administrativo versarem sobre o mesmo objeto. Dessa forma, sendo distintas
as matérias discutidas, caberá ao órgão de julgamento administrativo a sua apreciação. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Valendo-se da doutrina do Direito Processual acerca do conceito de litispendência,
é possível identificar julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) que
observam atentamente os elementos da ação — partes, pedido e causa de pedir — como
delimitadores da demanda jurisdicional. Tal entendimento é inclusive adotado pela própria
Administração Tributária, conforme disposto no Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto
de 2014, que trata da concomitância entre processos administrativos e judiciais com o mesmo
objeto, reconhecendo a prevalência da esfera judicial sobre a administrativa.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.739 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724600/2017-95
5
No presente caso, há identidade entre partes, causa de pedir e pedido, motivo que
faria extinguir o presente processo administrativo, na medida do que foi acima exposto.
Ademais, em consulta pública ao sistema do TRF 1a, pude verificar que a Apelação
0026741-43.2013.4.01.3400, teve seu provimento negado, mantendo-se o teor da sentença que
rejeitou o pedido da ora Recorrente, mantendo a obrigação de recolher o IPI na revenda de
produtos importados.

Verifiquei ainda nos autos do processo judicial em questão, a certidão de trânsito
em julgado, conforme abaixo destacado:

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 428
DF CARF MF
Original